Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708074-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: TOP CARNE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor da agravada TOP CARNE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedeu à exequente prazo de 10 (dez) dias para anexar aos autos elementos que subsidiem o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante aduz, em síntese, que se encontra em grave situação financeira, o que a levou a ajuizar pedido de recuperação judicial (ação n. 0713131-57.2018.8.07.0015). Colacionou documentação relativa a demonstrações contábeis, onde relata que o resultado operacional foi negativo, motivo pelo qual faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que estão presentes os requisitos que autorizam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo porque o pedido foi instruído com os documentos necessários. Relata que estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo, pelo que requer a determinação de prosseguimento do feito. No mérito, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Da gratuidade de justiça Pleiteia a exequente a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois alega que está com dificuldades financeiras, não possuindo condições de arcar com os custos processuais. Para sustentar suas alegações, informa que a Bonasa Alimentos S.A ajuizou, em 14/05/2018, seu pedido de Recuperação Judicial perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, autuado sob o no 0713131-57.2018.8.07.0015, cujo processamento foi deferido pelo MM. Juízo Recuperacional em 23/05/2018, conforme documentos anexos. Nota-se que todos os argumentos expostos pela exequente dizem respeito à BONASA ALIMENTOS S.A - CNPJ/MF sob no 03.573.324/0002-98 e à ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ/MF sob no 03.603.610/0001-78, sendo que ambas são pessoas jurídicas estranhas ao feito, vez que a exequente é a ASA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 72.600.190/0001-99. Portanto, tendo em vista que não houve a juntada de nenhum documento ou elemento hábil a comprovar a hipossuficiência da exequente, indefiro o pedido de justiça gratuita. Da desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra seus sócios Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. Com efeito, para a instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC/15, faz-se necessária a citação do(s) sócio(s) a ser(em) atingido(s) pela despersonificação e o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Conforme entendimento deste eg. TJDFT, "A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos Arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à afirmação de aplicação do disposto no Art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação, o que ensejaria a sua rejeição sumária, em face da inépcia." (Acórdão n.1082208, 07101581420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Observe-se que, embora seja autorizada a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é necessária, repise-se, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) para que seja determinada a superação episódica da personalidade jurídica da empresa. Nesse passo, concedo à exequente o prazo de 10 (dez) dias para anexar aos autos elementos que subsidiem seu pedido, além de recolher as custas correspondentes, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos ao arquivo provisório. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Por certo, a assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Em relação à pessoa jurídica não existe a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessária a apresentação de prova cabal da alegada necessidade, conforme enunciado de Súmula n. 481/STJ. No caso dos autos, a agravante colacionou demonstrações contábeis relativas ao período de 2019 a 2023 (ID’s 56735111, 56735112 e 56735114), que evidenciam o déficit financeiro que originou o pedido de recuperação judicial. Outrossim, deve ser observado que no mesmo período a empresa permaneceu em funcionamento e obtendo receita, consoante afirmado pela própria empresa ao relatar que “conforme consta nas demonstrações contábeis de julho de 2023, apesar de obter Receita Líquida de Vendas positiva em R$ 34,209 milhões, após as deduções dos custos de produção, despesas administrativas e de vendas, depreciação e amortização, (...) gerou resultado operacional negativo de R$ 15,66 milhões”, o que não condiz com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais. Ademais, deve ser ressaltado que até mesmo a recuperação judicial e a falência são insuficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. No mesmo sentido, conquanto a legislação não preveja critérios objetivos, é cediço que a mera existência de dívidas, protestos ou passivo verificado no balancete financeiro não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. De fato, a existência de passivo financeiro não pode ser confundida com incapacidade financeira, mormente considerando a presença de fluxo de caixa, que comprova entrada e saída de dinheiro suficientes para o custeio do processo Assim, o pedido de recuperação judicial não justifica, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à empresa recuperanda, de maneira que é ônus da parte comprovar a sua dificuldade econômica com provas robustas. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, especialmente acerca da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita , encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedentes. 4. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)” A jurisprudência desta Casa de Justiça possui orientação jurisprudencial no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conclui-se que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ao deixar de apresentar provas robustas da alegada incapacidade financeira, revelando, contrariamente, aptidão para pagar as custas do processo, sem prejudicar o seu sustento. Quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos que autorizam a sua instauração. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator